Tribunal: TCU
Processo: 005.093/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9420/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.093/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Albina Cuttier de Medeiros (XXX.740.601-XX); Antonio Portela de Brito (XXX.900.021-XX); Benedito Martins de Oliveira (XXX.919.421-XX); Joao Antonio Romão (XXX.045.799-XX); João Rodrigues de Almeida (XXX.384.341-XX); Manoel das Graças e Souza (XXX.218.981-XX); Marcos Borges Lenza (XXX.558.536-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.